Tribunal: TJMT
Processo: 1027403-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027403-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), PAULO LUIS WINCK - CPF: 274.803.211-04 (AGRAVANTE), LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), GELSON JOSE SEIBEL - CPF: 681.875.640-91 (AGRAVADO), GRACIELE MARIA FLACH SEIBEL - CPF: 928.345.900-87 (AGRAVADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO), MANUELA CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 052.559.671-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Paulo
Luis
Winck contra decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de no 1001726-82.2024.8.11.0029,
indeferiu-lhe
o pedido de justiça gratuita. O agravante alega precariedade financeira, comprovada por documentos e por sua condição de pessoa idosa sem possibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz dos elementos apresentados nos autos e da presunção relativa de veracidade de sua alegação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil estabelece que a presunção de hipossuficiência pode ser relativizada quando há elementos que demonstrem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

A jurisprudência orienta que a justiça gratuita é concedida apenas a quem não tem condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, sendo a declaração de pobreza apenas indício relativo de hipossuficiência.

No caso em tela, a documentação apresentada, especialmente a declaração de imposto de renda, demonstra que o agravante possui significativo patrimônio, incluindo dois imóveis rurais e depósitos
bancários de R$ 278.000,00, afastando, assim, a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais, mesmo que de forma parcelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando há provas que demonstrem a capacidade econômica da parte.

O benefício da justiça gratuita destina-se apenas àqueles que comprovem insuficiência financeira para arcar com as custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, j. 07.02.2018
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO LUIS WINCK
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de no 1001726-82.2024.8.11.0029, manejada em face de
GRACIELE MARIA FLACH SEIBEL e GELSON JOSÉ SEIBEL
,
indeferiu-lhe
o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz o agravante,
em síntese, que demonstrou
por meio de provas documentais,
sua precariedade financeira, tendo
ainda o fato de ser
pessoa idosa, sem condições de se recolocar no mercado de trabalho
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justi
ç
a pode ser formulado na peti
çã
o inicial, na contesta
çã
o, na peti
çã
o para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson
Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. - Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) Jos
é
Marcos Vieira, 16
a
C MARA C
Í
VEL, julgamento em 07/02/2018, publica
çã
o da s
ú
mula em 08/02/2018)

N
o caso em exame, nada convence do contrário, isso porque, da detida análise da prova documental apresentada, mais precisamente
do extrato de imposto de renda encartado nos autos de origem, no id de n. 168295288, verifica-se que o agravante,
que atua no exercício de atividade de exploração agropecuária, possui vasto acerto patrimonial, sendo proprietário de ao menos dois imóveis rurais, sendo um deles com área total de 591,50 ha.

Além disso, consta na declaração de renda, que o agravante possui entre em suas contas bancárias e investimentos, depósitos que somam o montante de R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais).

Desta feita, não há como admitir, diante destas constatações, que o agravante, apesar de se apresentar como
pessoa idosa,
não tenha
recurso
s
financeiros suficientes para suportar o pagamento das custas processuais.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -

deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse, em razão da condição financeira do agravante de quitar as custas processuais, ainda que de forma parcelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024